Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na penalidade do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), aplicando-lhe 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do RITR.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta por ausência de regulamentação, uma vez que o tipo penal carece de efetividade normativa, ante a nítida ofensa ao princípio da legalidade. Requereu a absolvição do réu diante da aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60645946).
5. Inicialmente, ressalta-se, que embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
8. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 153357-2023 (ID 60047694), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos (ID 60047772 e 60047773), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e confirmaram os fatos narrados na denúncia, o que não foi objeto de impugnação pelo recurso apresentado, o qual versou tão somente acerca da tipicidade da conduta, sendo que o réu, inclusive, confessou os fatos narrados, alegando que a faca em sua cintura era para defesa (ID 60047774).
9. Assim, o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.